Tribunal: TJDFT
Processo: 0715224-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL OU RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM A DISTRIBUIÇÃO (PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS). COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

2. Em se tratando de hipótese de competência territorial relativa, o foro é determinado no momento do registro ou da distribuição da petição inicial (art. 43 do CPC), prorrogando-se a competência (princípio da perpetuatio jurisdictionis), caso a parte contrária não alegue a incompetência relativa em preliminar de sua defesa (art. 65, caput, do CPC).

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília.